Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012826-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA - CPF: 790.186.531-87 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE -
EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA CREDORA/REQUERIDA, ORA APELANTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Como a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 118952980), expõe que não aceita o parcelamento da dívida, uma vez que tal hipótese é uma condição ofertada por mera liberalidade e não se trata de injusta recusa, à toda evidência, não há como julgar procedente a demanda e lhe impor o recebimento do seu crédito na forma disposta na inicial, sob pena de se violar o disposto no artigo 313 do Código Civil, acima mencionado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.o 1012826-37.2020.8.11.0041, ajuizada por
ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar que requerente consigne os valores das parcelas ou, caso melhor entendam as partes, determino que a requerida expeça faturas mensais no valor de R$ 100,00 (cem reais); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado, com suporte no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 118952989), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o Poder Judiciário não pode lhe impor que a dívida da requerente, ora apelada, seja parcelada.

Salienta que o parcelamento da dívida é uma condição ofertada por mera liberalidade da concessionária e não uma imposição legal.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 118952994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, para melhor compreensão, registro que a requerente, ora apelada, após não conseguir honrar o parcelamento concedido administrativamente pela requerida, ora apelante, ajuizou a presente demanda para que o valor da dívida de R$ 5.241,98 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) fosse parcelado/consignado em 53 (cinquenta e três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o Poder Judiciário não pode lhe impor que a dívida da requerente, ora apelada, seja parcelada.

Salienta que o parcelamento da dívida é uma condição ofertada por mera liberalidade da concessionária e não uma imposição legal.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 313 do Código Civil:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Ainda, vejamos o escólio Hamid Charaf Bdine Jr.:

“A regra era prevista para a obrigação de coisa certa e passou a ser regra geral dos pagamentos: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Dessa forma, seja a obrigação de dar, fazer ou não fazer, não será possível obrigar o credor a aceitar prestação que não seja a que foi objeto do ajuste.

(...).

”A entrega de uma prestação diversa daquela devida só é possível se houver anuência do credor, o que implicará dação em pagamento, hipótese de adimplemento que se examinará adiante (arts. 356 a 359).

(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2020 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 266).

Nesse contexto, como a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 118952980), expõe que não aceita o parcelamento da dívida, uma vez que tal hipótese é uma condição ofertada por mera liberalidade e não se trata de injusta recusa, à toda evidência, não há como julgar procedente a demanda e lhe impor o recebimento do seu crédito na forma disposta na inicial, sob pena de se violar o disposto no artigo 313 do Código Civil, acima mencionado.

A propósito, acerca do decidido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Devedora afirma não ter condições financeiras de arcar com o débito à vista e requer seja a ré obrigada a aceitar o recebimento de forma parcelada. Expressa discordância da credora. Acertada a improcedência da demanda, ante a falta de previsão legal do pleito autoral. Por certo, ninguém deve ser obrigado a celebrar acordos contra sua vontade. Faculdade não pode ser imposta por desejo ou necessidade de outrem. Exegese dos artigos 313 e 314, do Código Civil, e artigo 118, da Resolução 414/2010, da ANEEL. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000801-15.2020.8.26.0060; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta Ação de Consignação em Pagamento de n.o 1012826-37.2020.8.11.0041, ajuizada por ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condeno a requerente, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022